Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-15.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002791-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PEDRO VILA REAL GOES - CPF: 345.735.338-77 (AGRAVADO), ROBSON GARCIA DE GOES - CPF: 097.595.618-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA - CPF: 097.689.798-95 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO SILVA - CPF: 604.120.038-72 (ADVOGADO), CRISTIANE CORREA - CPF: 901.068.909-30 (ADVOGADO), GUIOMAR GOES - CPF: 069.558.818-41 (ADVOGADO), N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.871/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE GOES JUNIOR - CPF: 193.911.928-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO

DE

INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o agravante menor de idade, à época do fato gerador, não havia como exercer a gerência da empresa, razão pela qual não merece ser responsabilizado tributariamente

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
Pedro Vila Real Goes
, menor de idade representado pelo seu genitor
Robson Garcia Goes e Wilson de Goes Junior
, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo o menor de idade por ilegitimidade.

Aduz o agravante a impropriedade da via eleita, qual seja, à exceção de pré-executividade, pois o objetivo é excluir do polo passivo sócio constante na Certidão de Dívida Ativa, cuja matéria demanda dilação probatória, devendo ser travada em Embargos à Execução.

Argumenta que a incapacidade civil não exclui a incapacidade tributária quando o menor pratica atos de comércio e se consta o seu nome nas informações prestadas pelos próprios executados no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de reformar a decisão do magistrado a quo, mantendo no polo passivo da execução fiscal o menor P.V.R.G.

Por essas razões, requer o efeito suspensivo da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 2015219).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 2456734).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou, em seu parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 2975056).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
Pedro Vila Real Goes
, menor de idade representado pelo seu genitor
Robson Garcia Goes e Wilson de Goes Junior
, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo o menor de idade por ilegitimidade.

O agravante aduz que a ação principal trata-se de execução fiscal, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT, foi proferida decisão interlocutória que acolheu a tese de ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade oposta pelo agravado PEDRO VILA REAL GOES, excluindo-o do polo passivo da ação de execução fiscal, nos seguintes termos:

“ (...) Apresenta o excipiente, que a parte Pedro Vila Real Goes é absolutamente incapaz, tendo somente 14 anos de idade, sendo impossível exercer atividades de gestão/gerencia na empresa. Apresentou documentos, fls. 52/55. Tendo em vista a comprovação da menoridade do excipiente, a questão é simples e não exige produção de provas. Mesmo que não seja proibida a participação de menores em sociedades empresariais, estes não terão responsabilidades tributárias, pois estão impedidos de atuar na administração do negócio.”

A decisão agravada fundamentou-se basicamente na impossibilidade de dilação probatória em Exceção de Pré-Executividade.

Entretanto, a questão é simples e não exige produção de provas, já que a menoridade do agravante foi devidamente comprovada com a sua Certidão de Nascimento, o que demonstra a sua incapacidade absoluta, em relação à gestão da empresa na qual figura como sócio.

Ainda que não seja proibida a participação de menores em sociedades empresariais, estes estão impedidos de atuar na administração do negócio, o que, consequentemente, os isenta das responsabilidades tributárias.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - ENTENDIMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ao menor de idade, em empresa que figura como sócio, não cabe exercer atividades de gerência e, consequentemente, não há ser responsabilizado tributariamente.”

(N.U 1000232-56.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 22/03/2017). (destaquei)

Dessa forma, evidente que, plenamente incapaz, não reunia as condições exigidas para o exercício de qualquer das funções mencionadas na disposição do artigo 135, III, do CTN, o que impede atribuir-lhe exercício abusivo de poder de modo a contrariar preceito legal, contratual ou estatutário para gerar obrigação tributária.

Sendo assim, a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, na qual o menor figura, indevidamente, no polo passivo, merece ser mantida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020